Tribunal: TJDFT
Processo: 0704850-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. DEMOLIÇÃO DE MURO EDIFICADO EM LOTE SITUADO EM ÁREA PRIVADA. OPERAÇÃO REALIZADA POR AGENTES PÚBLICOS SEM PRÉVIA NOTIFICAÇAO DEMOLITÓRIA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL DEDUZIDO EM DESFAVOR DO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO DA TERRACAP NA OPERAÇÃO DEMOLITÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL EM DESFAVOR DA MECIONADA EMPRESA PÚBLICA. AÇÃO CUJO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE AUTORA É INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO.
1. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário deve se restringir aos aspectos da legalidade, não podendo o magistrado imiscuir-se no mérito do ato administrativo, seara na qual repousa o juízo de conveniência e oportunidade do administrador público.
2. A Administração Pública, no exercício do poder de polícia, deve zelar pela correta aplicação da lei, cabendo a ela coibir, tanto quanto possível, a prática de atividades em desconformidade com a legislação de regência, devendo observar, no entanto, as formalidades legais pertinentes.
3. De acordo com o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, o órgão de fiscalização de atividades urbanas, no exercício do poder de polícia administrativa, deve fiscalizar obras e edificações por meio de vistorias e auditorias (artigo 116), estando o infrator sujeito às sanções de advertência, multa, embargo parcial ou total da obra, interdição parcial ou total da obra, intimação demolitória e apreensão de materiais, equipamentos e documentos, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: (artigo 124).
3.1. A intimação demolitória, nos termos do caput do artigo 161 da Lei Distrital no 6.138/2018, é o ato pelo qual o responsável pela fiscalização determina a demolição total ou parcial de uma obra ou edificação não passível de regularização.
3.2. Somente após o decurso do prazo para cumprimento da intimação demolitória, sem que tenha sido adotada qualquer medida por parte do infrator, estará a administração autorizada a executar, por intermédio do pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas, a demolição da edificação erigida irregularmente. Inteligência do § 2o do artigo 161 da Lei Distrital no 6.138/2018.
3.3. Observado, no caso concreto, que o imóvel no qual foi erigida a edificação objeto de demolição parcial encontra-se localizado em área privada, a realização de operação demolitória, sem que tenha sido promovida a prévia intimação do proprietário do bem, deve ser considerada ilícita, por afrontar a norma inserta no § 2o do artigo 161 da Lei Distrital no 6.138/2018.
3.4. A proibição de demolição da edificação erigida no imóvel somente deverá vigorar até que sejam adotadas as formalidades previstas no artigo 133 da Lei Distrital no 6.138/2018 e no artigo 161 do Decreto Distrital no 39.272/2019, mediante a expedição de prévia notificação demolitória, assegurando ao autor o exercício regular do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa.
4. Deixando o autor de demonstrar a efetiva participação da TERRACAP – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA na operação demolitória indicada na inicial, não há razão para que seja acolhida a pretensão deduzida na inicial em relação à empresa pública.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante entendimento consolidado sob o Tema no 1.076, firmou as seguintes teses a respeito dos critérios de fixação de honorários de sucumbência: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do CPC- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; e ii) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
5.1. Em se tratando de ação de interdito proibitório, cujo proveito econômico é inestimável, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados mediante apreciação equitativa, na forma prevista no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
6. Apelação cível interposta pelo autor conhecida e parcialmente provida. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal conhecida e não provida. Verbas de sucumbência redistribuídas proporcionalmente. Majoração dos honorários de sucumbência devidos pelo Distrito Federal.